Tribunal: TJSP
Processo: 1083474-86.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Improcedência com base no art. 487, II, do CPC. Prescrição. Impossibilidade de reconhecimento. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, o que não se altera pelo vencimento antecipado da dívida. Precedentes. Ação ajuizada quando verificado o inadimplemento da 14a parcela, das 100 contratadas. Prazo não escoado no curso do processo.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Improcedência com base no art. 487, II, do CPC. Prescrição. Impossibilidade de reconhecimento. O termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, o que não se altera pelo vencimento antecipado da dívida. Precedentes. Ação ajuizada quando verificado o inadimplemento da 14a parcela, das 100 contratadas. Prazo não escoado no curso do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083474-86.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HSBC
(BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado GUGOV
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083474-86.2013.8.26.0100 -Voto no 27778
2
Voto no 27778.
Apelação n° 1083474-86.2013.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Hsbc (Brasil) Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada: Gugov Importação e Exportação de Ma.
Juiz prolator da sentença: Felipe Albertini Nani Viaro.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Improcedência com base no
art. 487, II, do CPC. Prescrição. Impossibilidade de
reconhecimento. O termo inicial do prazo prescricional é o
vencimento da última parcela do contrato, o que não se
altera pelo vencimento antecipado da dívida. Precedentes.
Ação ajuizada quando verificado o inadimplemento da 14a
parcela, das 100 contratadas. Prazo não escoado no curso do
processo. Recurso provido.
Trata-se de ação de busca e apreensão, convertida em
execução por quantia certa, julgada extinta pela respeitável sentença de fls.
262/265, cujo relatório se adota, nos termos do artigo 487, II do Código de
Processo Civil, ao fundamento de que ao deixar de providenciar o
necessário para o aperfeiçoamento da relação processual, não houve
interrupção da prescrição pela citação, que, portanto, restou consumada. Ao
autor foram atribuídos os ônus sucumbenciais, sem arbitramento de
honorários sucumbenciais.
Inconformado, apela o autor sustentado que desde a
determinação de citação da ré, foram inúmeras as tentativas de sua
localização, sem sucesso; que a última parcela do contrato venceu em
fevereiro de 2020, não sendo o caso de reconhecer consumada a
prescrição; que ainda que se entenda que a prescrição se conta do
vencimento de cada parcela, não estão prescritas as que se venceram a
partir de dezembro de 2017; que não houve inércia de sua parte, tentando
localizar o devedor desde o ajuizamento da ação; que há interrupção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083474-86.2013.8.26.0100 -Voto no 27778
3
prescrição quando a citação não for efetivada sem que haja conduta
negligente do autor; que atendeu a todas as determinações judiciais; e que
deve ser aplicado o disposto no artigo 202, I do Código Civil (fls. 267/276).
Não houve resposta, porque ainda não citado o réu.
É como relato.
O apelo comporta provimento.
As partes celebraram contratos de financiamento, com
garantia de alienação fiduciária (fls. 27/32), integrantes do contrato de
adesão a grupo de consórcio no000163079, assinada em 30/09/2011, com
prazo de 100 meses. Ante a inadimplência da ré, a partir da prestação de no
14, foi proposta a presente ação de busca e apreensão do veículo,
posteriormente convertida em ação de execução. Ocorre que até o presente
ainda não houve citação da empresa ré.
Nesse contexto, tendo em vista o transcurso de
aproximadamente 7 anos desde a propositura da demanda, o Juízo a quo
julgou o pedido improcedente com fundamento na ocorrência de prescrição,
pois a ausência de citação decorreria de o autor não ter dado adequado
andamento ao feito.
Contudo, em que pesem as razões da respeitável
sentença, não há como ser reconhecida a prescrição no caso.
A respeitável sentença julgou improcedente a ação diante
do reconhecimento da prescrição do direito material. Fundamentou que o
inadimplemento se deu em 12 de dezembro de 2012, observando-se, no
que tange à cobrança/execução de dívidas certas líquidas e exigíveis o
prazo máximo de 5 anos (art. 206, §5o, do Código Civil) (fls. 263), sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083474-86.2013.8.26.0100 -Voto no 27778
4
tenha havido interrupção da contagem pelo despacho que determinou a
citação, já que o ato não teria sido efetivado por desídia do autor.
Contudo, a ação foi ajuizada quando constatado o
inadimplemento do devedor, ainda na 14a parcela, de 100 que foram
pactuadas. O termo inicial do prazo prescricional, por sua vez, é o
vencimento da última parcela, o que não se altera pelo o vencimento
antecipado da dívida.
Neste sentido:
Alienação fiduciária. Execução convertida de busca e apreensão do
veículo GM/Corsa, ano 2000. R. sentença de improcedência, com
fundamento no art. 487, II, do CPC (prescrição). Apelo só do Banco
autor. Prazo prescricional aplicável à espécie que é quinquenal,
nos termos do art. 206, § 5o, I do Cód. Civil. Cláusula de
vencimento antecipado da dívida que não altera o termo inicial
da contagem do prazo, que é do vencimento da última parcela.
Fundamento, todavia, que não altera o resultado. Decurso do lapso
prescricional no curso do processo. Interrupção da prescrição que
não ocorreu por não ter o acionante promovido a citação no tempo
oportuno. Dificuldade de localização que não exime o requerente de
promover o andamento do feito. Possibilidade de promover citação
editalícia não exercitada. Decisum mantido, ainda que por
fundamentos diversos. Nega-se provimento ao apelo do autor
(TJSP; Apelação no 0006757-85.2007.8.26.0609; Rel. Campos
Petroni; 27a Câmara de Direito Privado; j. em 17/12/2019) (realce
não original).
APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de inexigibilidade de débito
por força da prescrição cumulada com levantamento de alienação
fiduciária
Sentença de improcedência
Inconformismo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083474-86.2013.8.26.0100 -Voto no 27778
5
autores 1. Prescrição. Arguição de prescrição quinquenal nos
termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil. Termo inicial
do prazo prescricional. Data do vencimento da última parcela
devida Hipótese dos autos, ademais, em que não houve qualquer
causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional Prescrição
consumada 2. Inexigibilidade do débito evidenciada. Determinação
de levantamento da alienação fiduciária
Sentença reformada

Recurso provido (TJSP; Apelação no 1019347-62.2018.8.26.0554;
Rel. Daniela Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; j.
em 20/08/2020) (realce não original).
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRESCRIÇÃO. Ocorrência. Lapso prescricional quinquenal,
previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, transcorrido desde o
vencimento da última parcela do contrato de abertura de crédito
garantido por alienação fiduciária de bem móvel. Credora que
não promoveu todas as diligências necessárias para a localização
da devedora. Possibilidade de citação editalícia não cogitada. Ato
citatório não aperfeiçoado. Desídia que acarreta a não interrupção
da prescrição. Inteligência do art. 240, §§1o e 2o, do CPC/15.
Reconhecimento de ofício. Extinção do processo com fundamento
no art. 487, II, do CPC/15, que é medida imperativa. RECURSO
PREJUDICADO (TJSP; Apelação no 1052435-35.2017.8.26.0002;
Rel. Rosangela Telles; 27a Câmara de Direito Privado; j. em
08/07/2020) (realce não original).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
Prescrição
Inocorrência

Vencimento antecipado da dívida que não implica a antecipação
do prazo prescricional Termo inicial da prescrição contado da
data do vencimento da última parcela do contrato

Entendimento consolidado pelo c. STJ
Justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083474-86.2013.8.26.0100 -Voto no 27778
6
Presença dos requisitos autorizadores - Recurso parcialmente
provido para deferir os benefícios da justiça gratuita (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2205370-78.2019.8.26.0000; Rel. Melo Bueno;
35a Câmara de Direito Privado; j. em 29/01/2020) (realce não
original).
Deste modo, contratado o consórcio em novembro de
2011 (fls. 33), com prazo de 100 meses (8 anos e 4 meses), a última parcela
venceu apenas em fevereiro de 2020, quanto então se iniciou a contagem
do prazo prescricional.
Em razão disso, não é possível considerar o escoamento
do prazo no curso do processo.
Destarte, a improcedência com fundamento na prescrição
não merece subsistir.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
anular a respeitável sentença, determinando-se o regular prosseguimento
do feito.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator